Tribunal: STF
Processo: RHC 263992
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Ciro de Jesus contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 994.455/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 157, § 1º, do Código Penal.



    Neste recurso ordinário, alega a defesa que seria o caso de desclassificação para o tipo penal de furto simples.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA. NÃO CABIMENTO. BUSCA DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que se busca a desclassificação da condenação do recorrente, do delito de roubo impróprio para o de furto simples. 



    2. Esta Suprema Corte entende por incabíveis impetrações substitutivas de recurso próprio, sendo impossível conhecer do writ recorrido. 



    3. Para debater a tese de desclassificação apresentada seria necessário indevido revolvimento probatório e, ainda, supressão de instância, eis que o tema não foi debatido perante o Tribunal de Justiça estadual. Precedentes. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso.”



    Examinados os autos. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA RELATADA PELA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS. SUPOSTA CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS EXTRAJUDICIAIS E TESTEMUNHOS DE “OUVI DIZER”. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, ao final da instrução processual, concluíram pela caracterização da conduta praticada pelo agravante como roubo impróprio, aduzindo não ser cabível a desclassificação para o delito de furto simples.



    Destacou-se, para tanto, que o acervo probatório reunido nos autos é apto e suficiente para comprovar que o réu empregou grave ameaça após a subtração do celular da vítima e que, portanto, restou caracterizado o crime de roubo, e não de furto, enfatizando-se o relato da vítima e das testemunhas as quais descreveram que a ofendida estava bastante nervosa e lhes relatou que havia sido ameaçada de morte, caso tentasse recuperar o aparelho celular. Assim, diante da constatação do emprego de grave ameaça depois de subtraído o bem, a fim de garantir a sua detenção, concluiu-se tratar-se do delito do art. 157 do Código Penal – CP. 



    2. O acolhimento da tese de desclassificação demandaria o reexame aprofundado de matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus, marcada por cognição sumária e rito célere.



    3. As alegações de que a condenação do réu fundamentou-se em elementos produzidos somente na fase extrajudicial e em testemunhos de “ouvi dizer” ou hearsay testimony, não foram apreciadas pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    A tese defensiva de que a condenação do recorrente teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase extrajudicial e em depoimentos de “ouvi dizer” — hearsay testimony — não foi objeto de análise pela instância antecedente. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime de roubo impróprio, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    Nesse sentido, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 



    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.



    3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.



    4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12 – grifos nossos).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente